Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0721470-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, afastou a prescrição. Fundamentou o juízo a quo: Embora a jurisprudência do STJ (REsp 1660947/TO) tenha avançado no sentido de reconhecer a prescrição do direito da parte requerer a partilha de bens, após o transcurso do prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, esse não é o caso dos autos. O que a parte pretende, na realidade, é obter o reconhecimento da prescrição do direito do autor de requerer a extinção de condomínio e a alienação judicial dos bens, após já realizada a partilha dos bens pelo Juízo de Família. Sendo assim, uma vez já realizada a partilha dos bens do casal, não há previsão legal de prescrição do direito da parte de efetivar a partilha dos bens (extinção de condomínio cumulada com alienação judicial de bens). Ademais, eventual pedido de prescrição deveria ter sido manejado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável que determinou a partilha do imóvel, o que não foi feito. Além disso, as partes já fizeram acordo em Juízo (ID n. 54670689) para venda extrajudicial do bem. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, afasto a prescrição alegada. A agravante relata que, no ano de 1997, foi reconhecida em juízo a existência de sociedade de fato entre as partes, quando decretada a sua dissolução com a partilha dos direitos sobre o imóvel localizado na CR 74, Casa 96, Vale do Amanhecer, Planaltina-DF, na proporção de 50% para cada parte. Informa que somente em 16.06.2016 o agravado requereu o cumprimento de sentença para a alienação judicial do imóvel. Sustenta a ocorrência de prescrição decenal, sob o argumento de que transcorreram mais de 19 (dezenove) anos da data do reconhecimento da união estável e partilha até a data de propositura da ação de alienação judicial. Ressalta que a prescrição é matéria de ordem pública, sujeitando-se também aos efeitos da preclusão e, por isso, o ex-cônjuge teria perdido o direito de partilha do imóvel. Afirma que, desde a partilha, o agravado “sequer teve animus de dono, não construiu nada, não fez qualquer melhoria, não pagou imposto, deixando o bem para trás espontaneamente”, diferentemente da agravante, que morou no imóvel durante todos esses anos, usufruindo e cuidando do bem. Aduz que a inércia do agravado em relação ao imóvel poderia inclusive ser objeto de usucapião familiar. Alude ao princípio da dignidade da pessoa humana, no qual se inclui o direito de moradia como um direito fundamental social, destacando que a agravante é pessoa idosa que morou a vida inteira no imóvel reclamado pelo agravado. Considera indevida a redução do valor de alienação do imóvel, de R$ 120.000,00 para R$ 90.000,00, tendo em vista que a primeira quantia já está abaixo do valor de avaliação do bem, cotado em R$ 283.649,00 por perito judicial. Observa que se trata de um lote grande, com duas casas bem construídas, frisando que o valor de imóveis na região varia de R$ 120.000,00 a R$ 400.000,00. Pede a concessão de efeito suspensivo e a tutela provisória recursal para que “seja reconhecida a prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em relação ao pedido de alienação judicial do imóvel situado no CR 74, Casa 96, Vale do Amanhecer-Planaltina/DF, bem como que permaneça o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) para venda do imóvel”. No mérito, requer o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, não consta deferimento da gratuidade de justiça nos autos originários. Entretanto, em face da afirmativa de necessidade do benefício, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (procuração em id. 27009898). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A agravante busca o reconhecimento da prescrição da pretensão de alienação judicial do imóvel objeto de partilha entre as partes. Para isso, alega que, com o transcurso de mais de 19 (dezenove) anos entre a data da partilha judicial do bem e a data de distribuição da ação de alienação judicial, o agravado perdeu o direito de partilha do imóvel. Todavia, é direito potestativo do coproprietário requerer, a qualquer tempo, a extinção do condomínio incidente sobre imóvel objeto de partilha, senão vejamos o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. COPROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É direito potestativo do coproprietário requerer, a qualquer tempo, a extinção do condomínio, conforme lhe faculta o art. 1.320 do Código Civil. 2. Em se tratando de bem de natureza indivisível, não havendo consenso entre os consortes sobre a extinção, mediante a indenização dos demais, não cabe extinção parcial do condomínio, mas tão somente a alienação judicial, resguardada a preferência ao comunheiro. 3. Tendo a parte autora decaído em parcela mínimo do pedido, não há falar em sucumbência recíproca. 4. Pelo princípio da causalidade e regras do atual CPC, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Embargos de declaração dos réus Fernando Tostes, Maria Lúcia de Oliveira Tostes e Márcio Tostes prejudicados e apelação conhecida e não provida. Apelação dos réus Júlio César Tostes e Valéria Tostes conhecida e provida. (APC 0001204-96.2017.8.07.0007, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 28/11/2018, DJe 22/1/2019. Negritado) Nesse passo, embora a partilha do imóvel tenha ocorrido em 19.06.1997 (id. 24475357 na origem) e o pedido de alienação judicial do bem tenha sido requerido em 17.06.2016 (id. 24475326 na origem), não há falar em prescrição. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Negritado) Na mesma linha, este eg. Tribunal já assentou que ocorre preclusão da matéria de ordem pública mesmo quando há revelia da parte que suscita o argumento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia da parte ré, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 3. Figurando como parte autora, a consumidora tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a incompetência. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 5. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. 6. A irregularidade da representação constitui vício sanável, podendo ser regularizada em qualquer momento do processo, com base no artigo 76 do Codex. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (AGI 0711497-37.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe 1/10/2019. Negritado) Na hipótese, a sentença de improcedência dada nos autos de origem (id. 24476664 na origem) foi reformada em sede de apelação (id. 24477002 na origem), para julgar procedente o pedido e determinar a alienação judicial do bem imóvel objeto da demanda. Confira-se a ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL IRREGULAR. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPROVAÇAO DA POSSE POR PARTE DO AUTOR. DESNECESSIDADE. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇAO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE RECUSA NA ALIENAÇÃO E PARTILHA DO BEM. PROCEÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. É admissível partilha dos direitos incidentes sobre bem imóvel, por ostentarem conteúdo econômico em favor de seus possuidores, ainda que situado em loteamento irregular e sem registro imobiliário. 2. Mostra-se irrelevante o fato de o autor não ocupar o bem imóvel objeto da demanda, eis que a inexistência de posse atual não constitui óbice para que os direitos patrimoniais sobre o imóvel sejam alienados, para fins de partilha, na proporção fixada na sentença que reconheceu a existência de sociedade de fato entre as partes. 3. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido. (Acórdão 1107829, APC 2016.05.1.005205-9, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 28/6/2018, DJe 10/7/2018) Retornando os autos à origem, após frustrada a tentativa de alienação por iniciativa particular, foi determinada alienação judicial do imóvel (id. 34787170 na origem), sem êxito por falta de licitante (id. 43434613 e 43779144 na origem). Por fim, as partes celebraram acordo em audiência de conciliação realizada em 28.01.2020 (id. 54670689 na origem). Diante desse contexto, ainda que não tivesse se tornado preclusa a oportunidade de suscitar a matéria, o acordo celebrado no curso da demanda constitui nítida renúncia a eventual prescrição consumada (art. 191 do Código Civil). Aliás, nenhuma relevância, sobretudo nesta sede de agravo, a alegação de que a agravante possui “retardo mental com dificuldade de orientação”, se não há notícia de que fora interditada. No particular, cumpre consignar que essa circunstância (incapacidade civil como fundamento para nulidade da citação nos autos originários) fora rejeitada no julgamento do AGI 0704834-72.2019.8.07.0000. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Por fim, em relação ao valor de venda do imóvel, verifico que, em audiência de conciliação (id. 54670689 na origem), as partes anuíram com a quantia de R$ 120.000,00. Entretanto, a decisão agravada nada tratou acerca do preço, conforme transcrição supra. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93570662 na origem (processo n. 0005131-13.2016.8.07.0005).